Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006775-65.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE MIRASSOL DO OESTE - CNPJ: 97.435.465/0001-07 (SUSCITANTE), 1 VARA DE MIRASSOL D' OESTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.169.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.709.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.

1. A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005.

2. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigado

3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0001689-39.2018.8.11.0011 movida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A em face de FABIO PEREIRA DA SILVA e PATRICIA PEREIRA DA SILVA.

Em suma, aduz o suscitante que (i) a pessoa jurídica não integra a lide neste executivo, proveniente do Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, movida em face dos garantidores; (ii) os garantidores e demais coobrigados não estão, em regra, sujeitos à recuperação judicial; (iii) inválida, por ofensa ao art. 49, §1°, da Lei n. 11.101/05, e à Súmula n. 581, do Colendo STJ, a extensão dos efeitos da novação aos sócios e demais terceiros garantidores, no que tange a credores que não tenham concordado expressamente com tais disposições; (iv) existe exceção legal expressa ao princípio da soberania da assembleia; (v) embora parte do crédito exequendo tem sido pago regularmente pelas recuperadas, com previsão no Plano de Recuperação no bojo Recuperação Judicial, tal fato não exclui a responsabilidade dos sócios, fiadores e garantidores dos avais e garantias assumidas; (vi) todas as ações relacionadas aos bens, interesses e negócios da massa falida serão obrigatoriamente processadas e julgadas pelo Juízo falimentar nas quais o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo; (vii) os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas/falidas estão sob a tutela do Juízo Universal quando há determinação expressa nesse sentido; (viii) este Juízo Recuperacional não estendeu os efeitos da suspensão das execuções eventualmente movidas em face dos coobrigados solidários; (ix) se a execução segue, exclusivamente, em face de Fabio Pereira da Silva e Patrícia Pereira da Silva, sócios coobrigados da recuperanda – devedora principal que não integra este executivo –, a obrigação dos devedores solidários não são afetadas pela recuperação e, por isso, não atrai a competência deste Juízo recuperacional; (x) embora a recuperada (devedora principal) esteja em Recuperação Judicial, ela é estranha à relação processual deste executivo, sendo os executados garantidores da dívida, ainda que sócios daquela, cujos efeitos recuperacionais, em regra, não os abrange.

O juízo suscitado argumenta que a ação de recuperação judicial tramita no Juízo da Segunda Vara da comarca de Mirassol D’oeste, sendo a aplicação da Indivisibilidade e Universalidade do Juízo Falimentar disposta na lei 11.101/05 à medida que se impõe motivo pelo qual declinou a competência ao Juízo da Segunda Vara.

Em decisão de ID 124906660, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMARCA DE MIRASSOL-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações solicitadas ao Juízo suscitado foram prestadas no ID 125837676.

A douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela procedência do presente conflito, para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste parar processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0001689-39.2018.8.11.0011.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0001689-39.2018.8.11.0011 movida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A em face de FABIO PEREIRA DA SILVA e PATRICIA PEREIRA DA SILVA.

O juízo suscitado, observando que a ação de recuperação judicial tramita no Juízo da Segunda Vara da mesma comarca, entendeu necessária a aplicação da Indivisibilidade e Universalidade do Juízo Falimentar disposto no artigo 76, da lei 11.101/05 e declinou a competência ao Juízo da Segunda Vara.

O juízo suscitante afirma que se a execução segue, exclusivamente, em face de Fabio Pereira da Silva e Patrícia Pereira da Silva, sócios coobrigados da recuperanda – devedora principal que não integra este executivo –, a obrigação dos devedores solidários não são afetadas pela recuperação e, por isso, não atrai a competência deste Juízo recuperacional.

Data vênia assiste razão ao juízo suscitante.

Examinando os autos, observa-se que o processo executivo não foi ajuizado contra a empresa recuperanda POSTO CITY LTDA. E PEREIRADA SILVA &FERREIRA DA SILVA LTDA., mas em face dos avalistas das duplicatas mercantis por ela firmada junto a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

É o que se observa do seguinte excerto da petição inicial do processo executivo (ID 124246593):

“Inicialmente, é importante observar que a Devedora principal, Pereira da Silva e Ferreira da Silva Ltda — CNPJ (MF) 13.564.348/0001-53, não está sendo executada, em virtude de estar, atualmente, em processo de recuperação judicial, conforme a inicial da RJ e as Divergências apresentadas pela Credora que seguem anexas.

Estão, portanto, ora em Execução, apenas os seus prestadores de garantia hipotecária, como se vê do tópico anterior.”

Por sua vez, observa-se que nos autos da Recuperação Judicial n. 0003375-03.2017.8.11.0011, ao admitir o processamento da recuperação judicial, o Juízo suscitante não estendeu os efeitos da suspensão das execuções eventualmente movidas em face dos coobrigados solidários, senão vejamos:

“(...) 3) Declaro, SUSPENSAS, nos moldes do artigo 6° da Lei n° 11.101/2005, e PELO PRAZO MÁXIMO DE 180 DIAS (art. 6°, §4°), as ações e execuções promovidas contra as empresas requerentes, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1°, 2° e 7°, do artigo 6°, referentes a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3° e 4°, doa artigo 49, todos da mencionada norma, cabendo aos devedores, comunicar a suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, §3°, da Lei n° 11.101/2005.4) (...)”

Não bastasse os termos da decisão proferida pelo juízo recuperacional, o fato é que o deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento de execuções promovidas contra sócios coobrigados, em relação aos quais não são aplicáveis a suspensão prevista no art. 6o, “caput, e no art. 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, “caput”, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005.

Logo, a relação jurídica envolvendo o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano, devendo a execução prosseguir no juízo comum, sem haver a necessidade do processamento e do trâmite da ação no juízo recuperacional.

É o que ensina Manoel Justino Bezerra Filho, ao comentar o citado artigo 49, parágrafo primeiro, da Lei no 11.101/2005 em seu livro “Nova lei de Recuperação e Falências comentada”:

“O credor com garantia de terceiro (v.g., aval, fiança etc.), mesmo sujeitando-se aos efeitos da recuperação, pode executar o garantidor. Um exemplo facilitará o entendimento: suponha-se uma limitada que emitiu uma promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou qualquer terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos da recuperação, o credor pode executar o avalista” (3a. ed., 2. tir., São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 134).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 581, com o seguinte enunciado:

“Súmula 581. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Sobre o tema, merecem transcrição, também, os julgados seguintes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra a ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Precedentes. 3. Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. No caso dos autos, a revisão da conclusão do acórdão recorrido acerca da impenhorabilidade de automóvel e de valores disponíveis em contas bancárias demandaria reexame de matéria fático-probatória. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial parcialmente conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1806329 PE 2020/0332400-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDARIOS E COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa por não ter sido deferida prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845537 SP 2019/0322104-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em face da locatária e fiador. Recuperação judicial da empresa executada. Pretensão à suspensão do processo. Decisão insurgida que determinou a suspensão somente em relação ao devedor principal. Possibilidade de prosseguimento do feito em relação aos coobrigados. Exegese do artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/2005. Súmula 581, STJ, e Resp 1.333.349/SP. Julgados deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicados os embargos de declaração. O art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05 deixa claro que o credor do devedor em recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra o coobrigado. E a novação operada com o plano de recuperação judicial não afeta o direito do credor de executar o devedor solidário, conforme estabelece o art. 59 do mesmo diploma legal. Ainda, a Súmula 581 do STJ consigna que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2251713-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021).

Ademais, o conjunto de bens da pessoa jurídica em recuperação judicial é apenas de sua titularidade, e não se confunde com o de seus sócios. Do mesmo modo, as dívidas dos sócios a eles pertencem, não alcançando o patrimônio da sociedade.

Sob esse prisma, eventuais pagamentos recebidos pela Exequente da empresa principal, não impede o prosseguimento da Execução contra os garantidores, pois, repita-se, como se vê do excerto transcrito da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial do “POSTO CITY LTDA. E PEREIRADA SILVA &FERREIRA DA SILVA LTDA”, o juízo recuperacional determinou a suspensão, tão somente, dos processos relativos às execuções promovidas contra a recuperanda, sem fazer qualquer alusão aos coobrigados.

Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“(...) No presente caso, verifica-se que o crédito somente foi constituído em 14/12/2017, com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, antes da homologação do plano de recuperação judicial, que se deu em 10/05/2018, conforme relatos do Juízo suscitado (Id. no 124246591, pág. 02).

Contudo, estando o crédito assegurado pelos garantidores, que não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, evidente que a execução deve prosseguir no juízo comum, sem haver a necessidade do processamento e do trâmite da ação no juízo recuperacional por se tratar de discussão sobre patrimônio diverso da empresa recuperanda.(...).”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se o presente conflito negativo, declarando-se competente o Juízo Suscitado, qual seja, da 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE, para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0001689- 39.2018.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022